Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Representação comercial não configurada, a qual exige autonomia funcional - Condições contratualmente impostas pela requerida que implicam em subordinação da empresa contratada, na qualidade de prestadora de serviços – Falta de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE) - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.